Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 3 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 60 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal). A defesa impugna a dosimetria da pena, alegando (i) excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) inadequação na compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; (iii) necessidade de fixação de regime inicial menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se pode ser reconhecida mais de uma reincidência em desfavor à ré; (ii) estabelecer se é válida a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência específica e múltipla; (iii) determinar se o regime inicial fechado deve ser mantido, diante do histórico criminal da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de três condenações definitivas por crimes patrimoniais autoriza a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência específica e múltipla.
A fixação da pena-base com aumento de 1/8 pela existência de maus antecedentes respeita a jurisprudência consolidada do TJDFT quanto ao critério de proporcionalidade na dosimetria.
A compensação parcial entre a confissão espontânea e a reincidência múltipla está de acordo com o entendimento firmado no Tema 585 do STJ, que autoriza compensação proporcional quando houver multirreincidência.
A pena agravada em 1/12 na segunda fase, resultante da compensação entre as referidas circunstâncias, mostra-se mais adequada que a majoração anterior de 1/6, impondo o provimento do recurso de ofício, no ponto.
A pena final de 3 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, com regime inicial fechado, é compatível com a reincidência específica e a presença de maus antecedentes, observando os parâmetros do art. 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.